Tribunal: STF
Processo: Rcl 58666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. ADVOGADO COM REGISTRO PROFISSIONAL SUSPENSO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ATO CONSIDERADO NULO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA QUE NÃO PERMITE COMPREENDER COM CLAREZA A CONTROVÉRSIA. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A PREVENÇÃO.



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente.



    3. O fato de o advogado estar com o registro profissional suspenso inviabiliza o conhecimento da reclamação que, consoante pacífica jurisprudência da Corte, pressupõe seja ajuizada por quem detenha capacidade postulatória. Precedentes.



    4. Petição inicial que não logrou demonstrar, analiticamente, de que forma teria havido usurpação da competência ou descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. Incompatibilidade lógica entre os argumentos que torna ininteligível a petição, impondo o reconhecimento da inépcia da inicial. Precedente.



    5. A alegação de prevenção não encontra fundamento. Não há nenhuma razão para que o processo seja distribuído por prevenção à Ministra Cármen Lúcia, devendo, portanto, ser aplicada a regra da livre distribuição.



    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.